Tribunal: STF
Processo: AI 398579
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: Processual. Ausência da cópia da certidão de publicação do
acórdão recorrido. Decisão agravada não infirmada. Ofensa ao devido
processo legal e ao princípio do contraditório: alegação
improcedente. Ausência de prequestionamento. Regimental não provido.